Tribunal: TJDFT
Processo: 0002108-64.2018.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 166, § 2o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FINALIDADE ATINGIDA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os direitos das crianças devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. Deve-se considerar a doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por descumprimento ao disposto no art. 166, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente quando a finalidade do referido preceito legal foi atingida e houve a prevalência do melhor interesse da criança.
3. Apelação desprovida.